Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PECÚLIO POR MORTE. HABILITAÇÃO PARA RECEBIMENTO. DESIGNADOS E BENEFICIÁRIOS. PLANO CONTRATADO. ORDEM ESTABELECIDA. DESCONTO DO SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO PELO BENEFICIÁRIO DO PECÚLIO DEVIDO AO DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O propósito recursal é verificar se o recorrido possui os requisitos necessários ao recebimento do pecúlio, bem como se é possível efetuar o desconto do saldo devedor do mútuo celebrado com o segurado falecido.
2. Ao que consta dos autos, o apelado possui os requisitos necessários para se habilitar como designado no plano de benefícios de seu pai, uma vez que foi indicado pelo participante, conforme termo de adesão acostado aos autos, inexistindo provas de posterior exclusão.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, podendo também as normas aplicáveis às sociedades seguradoras estender-se, no que couber, às entidades abertas de previdência privada (art. 73 da LC no 109/01)” (REsp n. 1.713.147/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018; REsp 877.965/SP, 4a Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 01/02/2012; AgRg no AREsp 625.973/CE, 3a Turma, julgado em 18/06/2015, DJe de 04/08/2015).
4. Aplica-se, ao contrato de previdência privada com plano de pecúlio, a regra do art. 794 do Código Civil estabelecida para o seguro de vida, segundo o qual “no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”.
5. A aplicação do teor do art. 794 do Código Civil ao seguro de vida ou ao pecúlio por morte justifica-se essencialmente porque o segurado (ou participante) e o beneficiário (ou designado), neste caso, são pessoas distintas, de tal modo que, na hipótese do pecúlio recebido pelo designado do plano de benefícios em decorrência da morte do participante, o dinheiro proveniente do pecúlio não integra o patrimônio do participante, mas do sim do beneficiário ou designado, não se sujeitando, portanto, às dívidas do participante.
6. Apelação conhecida e não provida.